Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-80.2019.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008286-80.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (APELADO), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES

DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS -
ERROR IN PROCEDENDO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS –
DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO –
PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide.

3. Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, PAULO CEZAR LUCION E CLOVIS LUCION.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1008286-80.2019.8.11.0040, ajuizada pelo Apelante

em desfavor da empresa
FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA
e de
PAULO CEZAR LUCION E CLOVIS LUCION
, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial que objetivavam, dentre outros pedidos, a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na reparação do dano ambiental causado, assim como ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

Irresignado, o Ministério Público Estadual requer preliminarmente a nulidade da sentença
em decorrência do evidente
error in procedendo
do Magistrado singular, pois impediu o autor de contrapor os argumentos formulados pelo réu na contestação.

Aduz, que ao invés de determinar a intimação do Ministério Público para impugnar a contestação, proferiu sentença de improcedência da petição inicial, violando grave e frontalmente o rito processual expressamente previsto no art. 350 do CPC.

Alega que houve grave violação ao contraditório e cerceamento do direito de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte ré, tendo a sobredita sentença de improcedência, inclusive, se embasado nos documentos apresentados pelos réus.

No mérito defende que o Magistrado singular ignorou completamente os danos ambientais praticados, ao passo que emprestou relevância somente aos argumentos dos réus de que as ilegalidades antes cometidas, atualmente, foram sanadas.

Sustenta que “
mesmo que se admita que hoje os apelados atuam dentro das normas ambientais, tal não afasta a responsabilidade pela degradação ambiental já praticada no passado, em prestígio ao princípio da reparação integral do dano ambiental
.
”

Afirma que com base no princípio da reparação integral do dano ambiental, jamais a ação deveria ser julgada improcedente, pois foi comprovado nos autos, através de documentos públicos, lavrados por agentes ambientais que gozam de fé pública, os danos ambientais e a operação sem Licença de Operação por longo período, cabendo a condenação dos apelados à obrigação de compensar o dano extrapatrimonial coletivo.

Ao final, pugna preliminarmente pela decretação de nulidade da r. sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para oportunizar a apresentação de impugnação e a intimação para manifestação sobre os documentos. Em não sendo esse o entendimento, no mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar os apelados nos termos postulados na petição inicial. (Id.
122146430 Pág
.
71/83).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo FRIGORÍFICO NUTRIBRAS S/A e OUTROS, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 122146435 - Pág. 1/16)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo
provimento do apelo
, nos termos pugnados pelo
Parquet
de Primeira Instância. (Id.
. 129133185 - Pág. 1/8
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR -

CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Civil Pública no 1008286-80.2019.8.11.0040, ajuizada pelo Apelante

em desfavor da empresa
FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA
e de
PAULO CEZAR LUCION E CLOVIS LUCION
, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial que objetivavam, dentre outros pedidos, a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na reparação do dano ambiental causado, assim como ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Intenciona o Apelante, em sede de preliminar, ver anulada a sentença, sob o argumento de que houve
error in procedendo
do Magistrado singular, pois impediu o autor de contrapor os argumentos formulados pelo réu na contestação.

E ainda, alega o Apelante cerceamento de defesa, uma vez que não lhe teria sido oportunizado manifestação quanto aos novos documentos acostados na defesa.

Com essas considerações, passo à análise das preliminares recursais arguidas pelo Ministério Público Estadual.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública no 1008286-80.2019.8.11.0040 em desfavor da empresa FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, e de PAULO CESAR LUCION e CLÓVIS LUCION, após investigação por meio do Inquérito Civil n° 29/2016, de dano ambiental causado por depósito de resíduos em condições inadequadas no Rio Lira, resultado típico da atividade desenvolvida pela empresa. (Id. 122156694 - Pág. 1).

Segundo o autor da referida Ação, e conforme descrito na sentença “
o Frigorífico Nutribrás Ltda. desenvolve atividade de abate de suínos, com capacidade para 1000 (mil) animais/dia em área construída total de 11.443,46 m2 (onze mil quatrocentos e quarenta e três metros quadrados e quarenta e seis centímetros) e, para o devido funcionamento deste, tem a obrigação de utilizar-se de medidas mitigadoras dos impactos ambientais, sendo estas a manutenção e eficiência do sistema de tratamento de efluentes industriais e domésticos, a gestão dos resíduos sólidos, o controle de emissões atmosféricas, de odores e ruídos e o atendimento às especificações legais do abate
.”

Relata a inicial, que os Requeridos, foram obtendo licenças ambientais, realizando e cumprindo TAC (122156694 - Pág. 25/29), com apresentação de Projeto de Recuperação da Área Degradada (Id. 122156695 - Pág. 9/13), comprometendo-se ao cumprimento das respectivas condicionantes assinaladas pele SEMA. Contudo, diante do lapso temporal, os danos ambientais se agravaram, já que as primeiras Licenças de Operação ocorreram mediante o cumprimento de condicionantes, (Parecer Técnico n° 99095/DUDSINOP/SURAC/2016 (Id. 122156695 - Pág. 21/25), e estas passaram a não ser respeitadas.

A análise do pedido liminar foi postergada, e não sendo possível a composição das partes, a empresa Requerida apresentou Contestação, alegando que quando da interposição da Ação Civil Pública em 28/11/2019, a
empresa reclamada já não se encontrava em situação irregular, inclusive, com o reconhecimento da SEMA da regularidade de suas atividades.
E, para comprovação dos fatos trazidos aos autos, juntou novos documentos: Licença de Operação no 322561/2020, Parecer Técnico no 137849/DUDSINOP/SGDD/2020, Licença Prévia no 313121/2020,
Licença de Instalação no 72015/2020 e Licença de Operação no 322561/2020, válida até 18/11/2022
, (Id. 122146406 - Pág. 2/19).

Em seguida, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença, deixando de intimar o Requerente para impugnar a Contestação, por entender não haver a necessidade de coleta de novas provas.

Eis o trecho da decisão recorrida: “
Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto se trata de matéria exclusivamente de direito, bem porque não há a necessidade de coleta de novas provas
.” (Id.
122146429).

Pois bem.

Como se vê, na origem, a matéria controvertida nos autos dizia respeito ao cumprimento ou não das obrigações impostas pela legislação ambiental. Os Apelados alegaram ter cumprido as mencionadas obrigações, ao passo que o Ministério Público aduz terem sido desrespeitadas as normas ambientais pré-estabelecidas nas Licenças de Outorga obtidas pelos Apelados, causando degradação ambiental.

O
Parquet
,

requereu na exordial a produção de prova testemunhal - oitiva dos Analistas de Meio Ambiente da SEMA/MT, senhores José Carlos Beltramello e Munir Calixto Said, e do Técnico de Meio Ambiente da SEMA/MT, Sr. Murilo Morgandi Covezzi, e ainda, a produção de prova documental, a fim de comprovar o dano ambiental causado pela dispensa de resíduos de forma irregular no Rio Lira (Sorriso/MT).

Assim, conclui-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar de cerceamento de defesa, comporta provimento,
eis que não foi oportunizado ao
Parquet
se manifestar em relação ao alegado cumprimento das medidas legais impostas pela SEMA, inexistência

de dano ambiental causado pelos Requeridos, e, e contrapor-se aos novos documentos juntados pelos Apelados na Contestação.

O art. 5o, LV, da CF/88, traz garantias constitucionais que regem o devido processo legal, consolidados na ampla defesa e no contraditório, estabelecendo que:

"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A
ampla defesa define-se como o direito atribuído à parte de utilizar-se de todos os meios de prova em direito admitidos (documental, testemunhal, pericial etc), caracterizando-se o cerceamento de defesa todo e qualquer ato que obsta o seu exercício.

Nesse sentido, não sendo oportunizada às partes se manifestarem quanto aos atos processuais, resta violado o tratamento igualitário que a elas deveria ser dispensado.

Quanto a ausência de determinação de intimação do apelante para apresentar sua impugnação, cumpre sustentar que, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

No caso, em nenhum momento o autor, ora apelante, foi intimado para apresentação de réplica, bem como para se opor as teses defensivas e documentos juntados com a contestação.

Houve a juntada de vários documentos à peça contestatória, sendo indispensável, portanto, a intimação da parte autora, ora Apelante, para que pudesse impugná-los.

Outrossim, tais documentos foram admitidos como meio de prova conforme a fundamentação da sentença, que acabou por julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, causando prejuízo ao autor.

Com efeito, não há o que se atenuar a atuação do litigante no processo, vez que essa conduta é adversa ao comando emergente da norma constitucional.

Deve-se levar em consideração o princípio do livre convencimento motivado, no qual ao Magistrado, como destinatário da prova, convencido das informações existentes nos autos, é facultado o indeferimento da produção de provas ineficazes ou protelatórias ou o julgamento antecipado do feito (art. 370 e 371 do CPC).

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Contudo, trazendo a Contestação, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, bem como juntados documentos hábeis a influenciar na solução da lide, indispensável é a intimação da demandante/recorrente para apresentação de Impugnação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, em que pese tenham os Requeridos apresentado Licenças de Operação, Planilhas de Controle, Alvará de Funcionamento, entre outros, relativos as supostas regularidades de suas atividades no âmbito ambiental, é imprescindível a abertura de prazo para apresentação de réplica à Contestação, assim como deve ser oportunizado o requerimento de provas pela parte contrária, conforme prescreve o art. 437 do CPC,
in verbis
:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. ”

P
artindo dessas premissas,
não cabia ao Magistrado
a quo
proferir o julgamento antecipado da lide, pela procedência ou improcedência, sem conceder ao Apelante a oportunidade de impugnar os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pelos Apelados na Contestação, bem como cercear o seu direito

de manifestar sobre os novos documentos juntados pela parte ré.

Houve na hipótese, afronta ao contraditório, na medida em que se impossibilitou a parte autora em ter ciência do curso processual, bem como de influenciar em sua conclusão, tendo sido proferida sentença com base em argumentos, fundamentos e documentos novos lançados na Contestação, dos quais foi impossibilitada de contraditar.

Desse modo, o reconhecimento do cerceamento de defesa do Apelante é medida que se impõe, devendo ser cassada a sentença a fim de sanar tal irregularidade.

Nesse sentido, colaciono julgado desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - ERROR IN PROCEDENDO – PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação, é inegável o prejuízo suportado, pois não teve a oportunidade de refutar as teses e os documentos apresentados pela defesa da parte ré. 2. Situação apresentada que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir de sua incidência.
3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.
(N.U 1008788-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)” (Destaquei)

Assim, sopesando o prejuízo padecido pela parte autora, ora Apelante, que deixou de ser intimada a apresentar sua Impugnação à Contestação, mesmo diante da apresentação de novos documentos pelo réu, utilizados como meio de prova segundo a fundamentação da sentença, deve ser reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023